Tribunal: STF
Processo: RHC 185522
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Desaforamento. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS NÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. No caso, a desnecessidade de desaforamento do julgamento foi devidamente justificada em razão da ausência de fatos concretos aptos a demonstrar dúvidas a cerca da imparcialidade do Júri.
    2. Ademais, para se acolher o pretendido desaforamento, em razão da dúvida acerca da imparcialidade dos Jurados, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado no Juízo da Comarca de Vianópolis/GO pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.
    3. Concluída a instrução criminal, o recorrente foi pronunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I, III, IV e VI, c/c o § 2º, I e II, do Código Penal.
    4. Na sequência, a defesa ajuizou Incidente de Desaforamento no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O pedido foi indeferido.
    5. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 531.539, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    6. No presente recurso ordinário, a defesa sustenta a necessidade de desaforamento da sessão do Tribunal do Júri, em razão da parcialidade do Conselho de Sentença. Alega que “as pessoas daquela cidade (Vianópolis/GO) fizeram um julgamento do caso de forma prévia, sem conhecimento dos autos, inflamadas pelo próprio órgão acusador e a mídia local e regional”.
    7. Prossegue a narrativa para afirmar que a dúvida quanto à parcialidade do Conselho de sentença “se justifica em função da enorme repercussão do lamentável homicídio na Comarca de Vianópolis/GO, município com aproximadamente 14.000 (quatorze mil) habitantes, como, o fato da família da vítima ter um influente conceito na sociedade local. Não apenas isto, a família da vítima vem há anos promovendo material de publicidade, entrevistas em rádio, sob o enfoque de matéria jornalística, denegrindo a imagem do ora acusado, imputando-lhe a pecha de assassino, já concluindo por sua culpa cabal, o que tem sido incutido nas mentes dos munícipes daquela pequena cidade e em toda a região, que certamente integraram o Júri já condicionados com a convicção que lhes foi proporcionada por essa campanha maciça de anos, inclusive com comemorações quando o acusado fora preso preventivamente. (...) Além disso, constantemente se tem afirmado na cidade que o acusado seria oriundo de família com enorme influência financeira, e que por isso deveria ser punido com mais exemplaridade e rigor”.
    8. Não bastasse isso, a defesa sustenta que “[a]tualmente, a prima ‘primeira’ da vítima é assessora na única Vara Criminal do Fórum local. A mãe da vítima foi professora durante décadas de várias gerações naquela urbe, tendo ascendência moral sobre vários dos munícipes que integraram o Conselho de Sentença ou mesmo o influenciaram”.
    9. Por fim, afirma que, “[c]omo não foi concedida medida liminar pela douta Ministra relatora perante o Superior Tribunal de Justiça, foi realizado o Júri”. Contudo, “persiste o Impetrante na busca pela concessão da ordem, reconhecendo o direito do Paciente ao desaforamento desde quando solicitado, pelo que pede assim determine a anulação do Julgamento e a realização de novo Júri nos termos do Desaforamento pretendido”.
    10. A defesa requer a o provimento do recurso a fim de determinar “o desaforamento do Júri, anulando-se a sessão realizada em comarca onde não havia a devida condição para sua realização”.
    11. O Ministério Público Federal manifesta-se pela prejudicialidade do recurso.
    12. Decido.
    13. O recurso ordinário não deve ser conhecido.
    14. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “[o] desaforamento desloca o julgamento da ação penal para outra comarca da região, quando ‘o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado’ (art. 427, caput, do Código de Processo Penal), ou, ainda, ‘comprovado excesso de serviço’ impeditivo da realização do júri no prazo de 6 (seis) meses após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia (art. 428, caput, do Código de Processo Penal)” (RHC 119.647, Relª. Minª. Rosa Weber).
    15. Na hipótese de que se trata, o Tribunal estadual indeferiu o pedido de desaforamento formulado pela defesa, em razão da inexistência de elementos “que indiquem parcialidade ou ameaça à ordem pública”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/GO:
    “[...]
    Impõe-se anotar que o suspensivo a deve atender, cumulativamente, os requisitos da fumaça do bom direito (viabilidade processual do recurso e plausibilidade jurídica da pretensão de direito material deduzida pela parte) e do perigo da demora da providência requestada.
    No caso, não se verifica, de plano, a existência de plausibilidade de danos irreparáveis, prejuízos ou constrangimento ilegal para a suspensão do julgamento, vencidas todas as etapas preparatórias e com evidente desprestígio para o adiamento sem motivação plausível.
    Com efeito, tem-se que o requerente não apresenta nenhuma justificativa concreta demonstrativa de dano irreparável ou de difícil reparação, limitando-se a alegar a influência da família da vítima na sociedade local, publicidade com o fim de denegrir a imagem do requerente e revolta com as mensagens em redes sociais e jornalísticas.
    Assim, ausente a probabilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, impõe-se o indeferimento do pedido e, consequentemente, mantida a data aprazada originalmente.
    Superada a questão preliminar, vou a análise do pedido principal.
    Destaco que a pretensão encontra amparo nos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal, e § 1º, do artigo 321, do RITJGO).
    O requerente objetiva deslocar o julgamento do processo criminal a que responde na comarca de Vianópolis para outra comarca, destacada a de Goiânia como opção viável, em razão de dúvidas levantadas sobre a imparcialidade dos jurados e a segurança do requerente.
    Afirma que a vítima pertencia a uma família influente financeiramente na comarca. Age com o intuito de denegrir a imagem do requerente, com entrevistas e geração de matérias sensacionalistas.
    Verifica-se do caderno processual digital que (...) foi pronunciado nas penas do artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (medida que impossibilitou a defesa da vítima) e VI, c/c §2º, incisos I e II (feminicídio), do Código Penal.
    Oportuno registrar, de logo, que o deslocamento do julgamento para outro juízo que não o natural é situação excepcional e seu acolhimento demanda fatos concretos e de tal modo graves que permitam concluir, com segurança e firmeza, a tendência de parcialidade do Conselho de Sentença. O que não se vê, inequivocamente.
    A propósito, a magistrada que preside a comarca, observadora atenta e afastada das paixões que podem permear o feito em questão, nas informações (movimentação 7, arquivo 1), nada mencionou sobre circunstâncias que indiquem parcialidade ou ameaça à ordem pública ou mesmo interesse especial da população sobre o fato a ser submetido a julgamento pelo Colegiado Popular.
    Ao contrário, consignou que no decorrer da instrução criminal, pouquíssimas pessoas assistiram as audiências, o que demonstra que a repercussão social não extrapolou os limites das pessoas envolvidas de alguma forma com os protagonistas. Além disso, noticiou que desconhece ter a família da vítima promovido material de publicidade que denigra a imagem do acusado e que o comportamento da sociedade e dos familiares da vítima era o esperado da natureza humana. Tais dados, reforçam a inviabilidade do pedido.
    De fato, não se constata nenhuma evidência comprobatória ou causas determinantes autorizadoras da medida, as nos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal: se o interesse da ordem pública o reclamar; houver dúvida sobre a imparcialidade do Júri; risco à segurança pessoal do acusado ou em razão de comprovado excesso de serviço, em que o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da pronúncia.
    Ademais, na hipótese dos autos, necessário ponderar que reportagens publicadas rotineiramente pela imprensa não acarretam, por si só, o comprometimento da imparcialidade daqueles que emitirão o veredicto. Ou seja, mensagens nas redes sociais, entrevistas dos familiares, publicação da imagem da vítima em jornais virtuais e escritos etc, não são reveladores, ainda que minimamente, de desconfiança sobre o Conselho de Sentença, que ainda será formado na sessão de julgamento, com as recusas permitidas em lei.
    [...]
    Noutro viés, não se discute comoção social para fins de desaforamento, natural em fatos dessa espécie, principalmente se envolve pessoa conhecida e a forma como supostamente ocorreu o fato penal. Portanto, vê-se mitigado eventual impacto da repercussão social do crime na comunidade local.
    […].” (Grifos acrescentados)
    16. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assentou que “a desnecessidade de desaforamento do julgamento foi devidamente justificada em razão da ausência de fatos concretos aptos a demonstrar dúvidas a cerca da imparcialidade do Júri”. 
    17. Ademais, para dissentir-se do acórdão estadual e acolher a tese defensiva no sentido da parcialidade do Conselho de Sentença, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    18. Não bastasse isso, tal como assentou o Ministério Público Federal, “[e]m consulta ao sítio eletrônico do TJ/GO, verifica-se que, em 11/9/2019, foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vianápolis-GO, o denunciado (...), pela prática do delito de feminicídio, restando condenado às penas de 18 (anos) anos e 6 (seis) meses de reclusão”. Sendo assim, “o pedido deste recurso ordinário em habeas corpus, de desaforamento do feito da Comarca de Vianópolis, para que se faça cessar o risco de constrangimento ilegal decorrente de um julgamento pré-definido em seu desfavor, encontra-se prejudicado, por perda de objeto”.
    19. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator